Tribunal: TJDFT
Processo: 0713048-50.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELO ADESIVO. FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO FIXADA NA ORIGEM. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL.
1. É inadmissível uma maior redução do valor da prestação alimentícia quando já ocorreu alteração na origem, em que foi respeitado o binômio necessidade/possibilidade (CC 1.694 § 1o). No caso concreto, a sentença que decidiu a ação revisional reduziu o valor dos alimentos de 200% para 100% do salário mínimo para a filha (8 anos de idade), percentual condizente com a necessidade da alimentada e a atual capacidade financeira do alimentante.
2. Segundo o princípio da paternidade responsável não se admite que seja transferido aos filhos o sacrifício de arcar com os prejuízos advindos da obrigação alimentar fixada em patamar reduzido, não sendo aceitável, da mesma forma, que os genitores transfiram, um ao outro, sua responsabilidade financeira, ainda que parcialmente.
3. Negou-se provimento ao apelo do autor. Negou-se provimento ao apelo adesivo da ré.